Tribunal: TJDFT
Processo: 0003785-75.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003785-75.2012.8.07.0002 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio triplamente qualificado pelo perigo comum, pelo recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima e pelo motivo torpe. Autoria e materialidade incontestes. Razões recursais restritas ao art. 593, III, c, do CPP: erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Dosimetria. 1a Fase. Vetores antecedentes e circunstâncias do crime. Nota negativa. Incremento da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo do apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Adequação. Precedentes. Malferimento dos brocardos da proporcionalidade e da razoabilidade não demonstrado. Sentença corretamente fundamentada. 2a Fase. Agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. Compensação. Agravante do motivo torpe. Pena intermediária. Majoração em 1/6. 3a Fase. Causas de aumento e de diminuição. Ausência. Pena definitiva adequada e suficiente. Recurso defensivo conhecido e desprovido. O recorrente pugna pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, bem como a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial apurada negativamente, conforme entendimento assente neste tribunal de justiça e no STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça apreciasse as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030